Tribunal: TJDFT
Processo: 0715226-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0715226-32.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DO GAMA/DF INTERESSADO: NAILSON LUCAS DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal do Gama/DF que indeferiu a reabertura da instrução processual para a oitiva especial das vítimas (fl. 10). Alega o reclamante que “ofereceu denúncia contra NAILSON LUCAS DE JESUS como incurso nas penas do artigo 133, §3o, inciso II, do Código Penal, por quatro vezes, na forma do art. 70, caput, do Código Penal”, na medida em que seus filhos estavam em estado de abandono. Narra que apesar de estarem devidamente arroladas na inicial acusatória, as partes dispensaram a oitiva dos menores, sendo que “No prazo para apresentação de memoriais, por vislumbrar manifesto prejuízo para o esclarecimento dos fatos, este Órgão pugnou pela oitiva dos menores, ante a possível violação dos direitos deles. Contudo, em decisão datada de 23/04/2023, o MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal do Gama indeferiu o pedido”. Afirma que a decisão atacada padece de fundamentação, pois “há nos autos fortes elementos que apontam que os menores estavam em estado de abandono, sendo deixados em casa sozinhos, submetidos a um ambiente insalubre, sem alimentação e fazendo com que eles tivessem que solicitar comida aos vizinhos”. Acrescenta que “em que pese as partes, na qual se inclui o Ministério Público, terem assentido ao encerramento da instrução processual, mesmo sem a oitiva das vítimas, o Estado não pode se manter indiferente a uma possível violação do direito dos menores em prol da formalidade processual. Trata-se de um erro procedimental grave, haja vista que ninguém melhor do que as próprias vítimas para esclarecerem, em juízo, as condições em que viviam.”. Por fim, sustenta que “a fim de evitar a proteção deficiente dos ofendidos, notadamente a integridade física e psicológica de quatro menores em possível situação de abandono, faz-se necessária a reabertura da instrução processual para a oitiva das crianças e dos adolescentes com o apoio do NERCRIA”. Requer, com isso, liminarmente, a reforma da decisão que indeferiu o depoimento especial das vítimas. No mérito, postula a confirmação da medida. É o relatório. Decido. Pelo que se depreende dos autos, o interessado Nailson Lucas de Jesus foi denunciado pela suposta prática do delito de abandono de incapaz, pois (fls. 152/154): “Entre os dias 07 e 14 de janeiro de 2022, na residência situada na Quadra 9, Conjunto J, Lote 2, Setor Sul, Gama/DF, o denunciado NAILSON LUCAS DE JESUS, agindo de maneira livre e consciente, abandonou seus filhos D. A. R. J., de 06 (seis) anos de idade, P. R. J., de 12 (doze) anos de idade, L. R. J., de 14 (quatorze) anos de idade e A. R. J., de 10 (dez) anos de idade, que estavam sob seu cuidado, guarda, vigilância e autoridade, incapazes de defenderem-se dos riscos resultantes do abandono (...) Segundo consta, no dia 14 de janeiro de 2022, os policiais Célio Nicácio França e Godric Gonçalves Gomes Lima foram informados de que duas crianças e dois adolescentes, filhos do acusado NAILSON estavam em estado de abandono, razão pela qual se deslocaram até local. Chegando à residência de NAILSON, os policiais constataram que as crianças D. e A. e os adolescentes P. e L. estavam sendo submetidos em ambiente impróprio e insalubre, inclusive com ratos circulando pela casa, sob risco de contrairem enfermidades. Segundo A. M. J., genitora de NAILSON, as crianças e os adolescentes, além de sofrerem com constantes agressões do pai, são deixados sozinhos em casa sem alimentação, fazendo com que eles tenham que pedir comida aos vizinhos”. Destaca-se que as vítimas foram arroladas no rol de testemunhas (fls. 152/154). Em 21/2/2022, o d. magistrado da 1a Vara Criminal do Gama/DF concedeu a guarda provisória dos menores à avó A.M.J. (fls. 157/160). Após a designação de audiência de instrução e julgamento (fl. 239), sobreveio aos autos certidão exarada com o seguinte teor: “após consultar os autos, verifiquei que não houve agendamento para depoimento especial das vítimas D. A. R. J., P. R. J., L. R. J. e A. R. J. para o dia da audiência (20/09/2022) junto ao NERCRIA. Cumpre ressaltar que não houve determinação expressa nesse sentido (Decisão id 120074404). Ante o exposto, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito Dr. Manoel Franklin Fonseca Carneiro” (fl. 266). Por conseguinte, o d. magistrado a quo decidiu que: “Em que pese o teor da certidão id. 135883873, mantenho a audiência designada, pois, embora não tenha havido o agendamento do depoimento especial das vítimas, existem outras testemunhas a serem inquiridas, além de proposta de Sursis Processual quanto ao réu Ismael. De outro lado, designe-se, desde logo, audiência para colheita do depoimento especial das vítimas, mediante agendamento junto ao NERCRIA” (fl. 267), contudo, em audiência “As partes dispensam a oitiva dos menores” (fl. 327). Por ocasião da apresentação de alegações finais, o Ministério Público requereu a oitiva das vítimas, uma vez que: “Durante a instrução processual, os fatos restaram confirmados pelos policiais militares que prenderam o acusado em flagrante, pela gravação anexada ID 112882882, bem como por A. M. J., genitora do acusado e, quem, por medida cautelar deferida nestes autos, detém a guarda provisória das crianças. No entanto, a conduta foi negada pelo acusado e pelas testemunhas arroladas pela defesa. Além disso, nos autos foi juntado pela defesa do acusado um relatório do Conselho Tutelar do Gama, o qual demonstra que, desde o ano de 2014, a situação das crianças é objeto de denúncia no referido órgão (ID 118999648). Ocorre que, apesar de arroladas para serem ouvidas em juízo com assistência do NERCRIA, as partes dispensaram a oitiva dos menores e assentiram com o encerramento da instrução processual, o que, sem dúvida trará prejuízo à proteção dos menores, que foi recentemente fortalecida pela Lei no 14.344/2022 (Lei Henry Borel)” (fls. 383/384). Ao apreciar o pedido o MM. Juiz de Direito indeferiu o pleito, nos seguintes termos (fls. 402/403): “Consta dos autos que, após a oitiva de testemunhas na audiência realizada no dia 20/09/2022, as partes dispensaram a oitiva das vítimas (id. 138583997). A concessão da medida cautelar (guarda provisória) deferida por este juízo em caráter de excepcionalidade visava evitar a reiteração do suposto abandono dos seus quatro filho menores, em tese perpetrado pelo réu, bem como prejuízos irreparáveis às crianças e adolescentes vítimas. No entanto, observa-se que, em 19/01/2022, o Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama, nos autos da ação de destituição do poder familiar cumulada com pedido liminar de guarda (autos no 0700458-26.2022.8.07.0004), deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para conceder a guarda provisória dos menores Lucas, Pedro, Amanda e Davi à avó paterna, Ana Maria de Jesus (id 116378178). Portanto, uma vez que a guarda dos menores é objeto da referida ação junto ao juízo competente para apreciar demandas desta natureza, bem como que naqueles autos já havia sido deferida guarda provisória à avó paterna dos menores, entendi não haver qualquer prejuízo para as vítimas na revogação da medida cautelar deferida por este juízo (id 150971623). Após o interrogatório do acusado (id 148430962), o mesmo ressaltou que estava há mais de um ano sem ver seus filhos, o que levou a Defensoria Pública a comunicar a este juízo que ingressaria com ação de regulação de visitas. Dessa forma, pelo lapso de tempo decorrido entre a dispensa da oitiva das supostas vitimas e as declarações do réu em seu interrogatório de que estaria havendo manipulação por parte da avó das crianças, detentora da guarda provisória das mesmas, privando-o das visitas a seus filhos, a inquirição dos menores neste momento processual não seria idônea. Portanto, não se trata de preclusão, haja vista que o artigo 209 do CPP autoriza a oitiva de testemunhas pelo juízo, mesmo quando não indicadas pelas partes, quando se afigurar necessário, mas sim de imprestabilidade da prova requerida pelo Parquet neste momento processual, em razão do distanciamento forçado do pai por força da guarda provisória dos menores concedida à avó. Em face de todo o exposto, INDEFIRO o pedido do Ministério Público e restituo ao Parquet o prazo para alegações finais (CPP, art. 403, § 3o), pelo prazo de 5 (cinco) dias, e em seguida deve a Defesa apresentar suas alegações finais, no mesmo prazo. Após o decurso dos prazos para as alegações finais, e não havendo efeito suspensivo em eventual recurso interposto pelo MP, venham os autos conclusos para sentença”. Feito esses registros e conquanto se verifique que em audiência o Ministério Público dispensou a oitiva dos menores (fl. 327), não se descarta a possibilidade de oitiva das vítimas como testemunhas do juízo, nos termos do que autoriza o artigo 209, do Código de Processo Penal. A respeito do assunto, Guilherme de Souza Nucci ensina que: “Embora a parte não tenha direito de exigir a oitiva de determinada pessoa, não arrolada no momento propício, é importante não olvidar que, no processo penal, vigora a busca da verdade real, passível de realização com eficácia, caso o magistrado participe ativamente da colheita das provas realmente interessantes ao deslinde da causa. Assim, se a testemunha não foi arrolada pela acusação (na denúncia) ou pela defesa (na defesa prévia), pode haver a sugestão ao juiz para ouvi-la, ficando ao seu prudente critério deferir ou não” (NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19 ed. Forense, 2020. p.493). Entretanto, no caso dos autos, diante da notícia de que os menores não convivem com o pai há mais de 1 (um) ano e de que a avó dos menores, pessoa que detém a guarda provisória deles estaria a manipulá-los, é de se concluir que a colheita de seus depoimentos, neste momento, não seria isenta. Assim, considerando que o d. magistrado fundamentou devidamente a decisão resistida e que não foram trazidos aos autos fundamentos idôneos que pudessem desconstituir ou macular a decisão atacada, tenho que ela deve ser prestigiada, notadamente porque o d. magistrado é o destinatário da prova. Forte nestas razões, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade requerida, de acordo com o artigo 236 do RITJDFT. Intime-se o interessado, para que, querendo, apresente resposta, nos termos do artigo 236, parágrafo único do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 27 de abril de 2023 15:22:57. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora